Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Cuida-se de Embargos de Declaração sustentando a ocorrência de contradição ao argumento que o julgado reconheceu a suposta cobrança por parte da parte credora Banco CSF S.A., mas estendeu a condenação imposta ao Serasa. Acrescenta que o acórdão aplicou o entendimento do Recurso Especial no 2.088.100/SP, do E. Superior Tribunal de Justiça, desconsiderando que houve o reconhecimento expresso neste julgado de que a inclusão de mera proposta de renegociação de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara a cobrança extrajudicial, por lhe faltar a característica da coercitividade, já que o cadastro é de acesso restrito ao consumidor, mediante cadastro prévio. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para haja o pronunciamento acerca de como o entendimento desta e. Turma se coaduna com os §§ 40 e 41 do V. acórdão do Recurso Especial no 2.088.100/SP, do E. Superior Tribunal de Justiça, e aponte qual o ato ilícito praticado pela Serasa.
3. O acórdão embargado fundamentou todas as questões apresentadas no Recurso, especialmente a inocorrência do dano moral referente à anotação por dívida prescrita, realizada na plataforma Serasa Limpa Nome. Ao contrário do afirmado pelo embargante, o acórdão não reconheceu a suposta cobrança por parte do banco credor. Neste sentido os itens 9 e 10 do julgado que assim dispôs: “9. A inclusão de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" não acarreta, por si só, dano moral, havendo necessidade de demonstração de que os dados do consumidor foram expostos, daí advindo o dano extrapatrimonial. 10. Apesar das alegações da autora, não há prova de exposição a situação vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral. Acrescento que os documentos apresentados pela requerente nos IDs 57127312 e 57127319 apenas apontam um detalhamento de dívida e uma proposta de negociação”.
4. Não se evidencia as contradições alegadas. As razões de decidir do julgado denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso inominado não pode ser alçado pela via dos embargos declaratórios.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.